Tribunal: TJES
Processo: 5003799-32.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003799-32.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO MARIANO DA CRUZ e outros
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REABERTURA DE PRAZO DO AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE DO RESULTADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDOS E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática proferida nestes autos em ID. 7650089, que indeferiu o pedido de nulidade da declaração
de nulidade dos autos.

2. Alega a parte embargante, em resumo, não ter
sido intimada para a sessão de julgamento, ocorrida em 27/11/2020.

3.
Pois bem, o caso dos autos trata-se de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Ao contrário do que alega o agravante, seus patronos foram intimados através de lista disponibilizada no e-diário de 18/11/2020 (edição 6278) acerca da sessão de julgamento a ocorrer no dia 26/11/2020, com possibilidade de inscrição para sustentação oral, o qual constava expressamente na intimação que:

“
Ficam as partes, através de seus advogados, intimadas dos seguintes termos:

A 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, por seus componentes, estabelece que a
17ª SESSÃO VIRTUAL DE JULGAMENTO
se dará às
09:00h
do
dia 26/11/2020
.

As sessões de julgamento, durante a vigência do regime diferenciado de trabalho instituído pela Resolução nº 313 do Conselho Nacional de Justiça e pelo Ato Normativo nº 64 da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, serão realizadas de forma virtual, por meio de videoconferência, sendo adotada, como ferramenta de videoconferência, o aplicativo “Cisco Webex Meetings”.

As habilitações para PEDIDO DE PREFERÊNCIA e/ou SUSTENTAÇÃO ORAL deverão ser realizadas através do encaminhamento eletrônico do referido requerimento, no link a seguir:
https://forms.gle/j68jVpNtUxgNTT71A

O formulário eletrônico deverá ser preenchido e encaminhado até o dia 24/11/2020 às 18 horas.

A sustentação oral obedecerá a ordem cronológica de recebimento dos formulários devidamente preenchidos.

Na sessão virtual de julgamento, os inscritos para sustentação oral serão chamados para se manifestar e terão 05 (cinco) minutos para sua manifestação virtual.

O link para acesso à sessão virtual será divulgado por e-mail ou mensagem aos participantes, com pelo menos uma hora de antecedência.

Para fins requerimento de RETIRADA do processo da mencionada sessão virtual de julgamento, além do preenchimento do formulário, através do link:
https://forms.gle/j68jVpNtUxgNTT71A
, deverá ser juntado aos autos correspondente justificativa, até o dia 24/11/2020 às 18 horas.

O PRAZO PARA RECORRER FLUIRÁ DA DATA DO JULGAMENTO - ENUNCIADO Nº 85 DO FONAJE
”

4. Logo, não há que se cogitar do cometimento de qualquer omissão ou da incidência de nulidade, já que, sabidamente, do teor dos atos colegiados reputa-se intimado o patrono na própria sessão de julgamento.

5.
Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática de ID. 7650089 sob seus próprios fundamentos.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)